Tribunal: TJDFT
Processo: 0703726-42.2023.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação monitória para cobrança de débito decorrente de recuperação de consumo de energia elétrica. A embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão, especialmente quanto à análise das provas técnicas apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido contém omissão, contradição ou obscuridade na fundamentação, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à análise das provas técnicas relativas ao consumo não faturado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O acórdão embargado fundamenta-se na ausência de prova técnica conclusiva sobre a irregularidade alegada, afastando a presunção de legitimidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) diante da falta de laudo técnico e de registros fotográficos.
5. A discordância da parte embargante com o desfecho do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, não sendo os embargos de declaração meio hábil para reforma do julgado.
6. O acórdão está devidamente fundamentado, com indicação clara das razões de decidir, o que afasta a alegação de vícios formais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A discordância da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, tampouco justifica a interposição de embargos declaratórios.
3. A ausência de prova técnica conclusiva afasta a presunção de legitimidade do TOI e impede a cobrança de valores por recuperação de consumo.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 373, I; Código Civil, arts. 166 e 171.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe-171; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023, DJe 22.06.2023; TJDFT, Acórdão 1626663, 07204182720208070007, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05.10.2022, DJe 21.10.2022.